Tribunal: TJSP
Processo: 2270760-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa natural. Indeferimento do benefício. Insurgência do autor. Hipótese em que a presunção de hipossuficiência restou afastada com base nos documentos apresentados na origem. Conclusão no sentido de que o agravante detém condições de arcar com as custas e despesas processuais. Recurso não provido.